Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, em razão de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito em nome da autora, que resultou em inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito impugnado; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do diploma consumerista às instituições financeiras.
4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa.
5. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tampouco apresentou o instrumento contratual que demonstrasse a efetiva adesão da autora ao cartão de crédito, atraindo a incidência da inversão ope legis do ônus probatório prevista no §3o do art. 14 do CDC.
6. Configurada fraude na contratação, decorrente de falha na segurança do sistema bancário, incide a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”.
7. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral in re ipsa, dispensada a prova do prejuízo.
8. O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno relacionado à sua atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.
3. A ausência de comprovação da contratação legítima do cartão de crédito impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da falha na prestação do serviço.
4. A inscrição indevida do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente.
5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e §3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019; TJDFT, Acórdão 1688086, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1640926, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.11.2022.